Tribunal: TJSP
Processo: 1046270-35.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Apelação – Ação de Extinção de Condomínio c.c. Cobrança de Aluguel julgada parcialmente procedente – Reconvenção julgada procedente – Descabida a extinção do condomínio porque não foi comprovada a titularidade dos imóveis por parte do Autor - Alugueis corretamente fixados que são devidos pela ré desde a data da desocupação do imóvel pelo autor - Sentença reformada parcialmente - Recurso do

Ementa:
Apelação – Ação de Extinção de Condomínio c.c. Cobrança de Aluguel julgada parcialmente procedente – Reconvenção julgada procedente – Descabida a extinção do condomínio porque não foi comprovada a titularidade dos imóveis por parte do Autor - Alugueis corretamente fixados que são devidos pela ré desde a data da desocupação do imóvel pelo autor - Sentença reformada parcialmente - Recurso do Autor provido em parte.